Tribunal: TJDFT
Processo: 0707749-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0707749-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JAQUELINE PERNA PEREIRA ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O JAQUELINE PERNA PEREIRA ALVES interpõe Agravo Interno (ID 57927879) contra decisão proferida por esta Relatoria em ID 56886612, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em sede de cumprimento de sentença proposto em face do DISTRITO FEDERAL, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente público para limitar o período de restituição dos valores pagos até 21 de outubro de 1993. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em singela síntese, que "não tergiversou frente à determinação contida no r. Despacho ID 56342210, juntando, no prazo então fixado, o comprovante do recolhimento de NOVO preparo (ID 56745611) do Agravo de Instrumento, juntamente com a respectiva GRU Cobrança – Guia de Custas e Emolumentos (ID 56745610), os quais, juntamente com o comprovado recolhimento do preparo realizado em 28/02/2024 (IDs 56316325 e 56743258), CONFIGURAM O RECOLHIMENTO EM DOBRO DETERMINADO NO REFERIDO DESPACHO ID 5634221; inclusive porque recolher uma terceira Guia de preparo, seria, na verdade, proceder ao recolhimento do preparo de um mesmo recurso em TRIPLO; o que, para além de não ser previsto na legislação de regência, não é razoável”. Requer, ao final, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que: “sejam efetivamente considerados os DOIS COMPROVANTES DE PAGAMENTO E AS RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTO para a COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO EM DOBRO DO PREPARO RECURSAL em questão (IDs 56316325 e 56743258; e IDs 56745611 e 56745610); caso já não seja admitido como o devido e tempestivo preparo o recolhimento prévio original (COMPROVANTE DE PAGAMENTO ID 56316325), com a consolidação da sua definitiva comprovação por meio da juntada da respectiva GUIA DE RECOLHIMENTO ID 56743258. 54. Alternativamente, caso não prosperem os pedidos consignados no parágrafo anterior, requer-se seja oportunizado à Agravante o complemento preparatório que esse Egrégio Colegiado venha a entender como necessário.” Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo não provimento do recurso (ID 58891761). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno, passando ao juízo de retratação. Conforme relatado, a parte agravante sustenta que a apresentação da guia relativa ao primeiro preparo pago, juntamente da comprovação do recolhimento de novo preparo na forma simples, é suficiente para caracterizar o determinado recolhimento em dobro. Com efeito, verifico que a tese encontra amparo em recente julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça que, ao dispor sobre o alcance da expressão “recolhimento em dobro” disposta no art. 1.007, 4o, do CPC, decidiu que ao recorrente que recolheu o preparo, mas não comprovou no ato de interposição, deve ser oportunizada a comprovação do preparo já pago e o recolhimento do mesmo valor mais uma vez a título da sanção processual pela comprovação tardia. A propósito, confira-se a ementa do referido precedente: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. COMPROVAÇÃO DO PREPARO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO QUE NA PRÁTICA SIGNIFICA EM TRIPLO. DESERÇÃO AFASTADA. 1. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores, ajuizada em 28/10/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 10/03/2022 e concluso ao gabinete em 22/02/2024. 2. O propósito recursal é definir o alcance da expressão "recolhimento em dobro" das custas recursais do art. 1.007, §4o, do CPC/2015 quando o primeiro preparo foi recolhido, mas não foi comprovado de forma adequada no ato de interposição, para fins de se afastar a deserção. 3. A impossibilidade de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso atrai a incidência do art. 1.007, §4o, do CPC/2015, permitindo que tal vício seja sanado mediante o recolhimento em dobro do preparo. 4. O art. 1.007, § 4o, do CPC/2015 abrange as hipóteses em que o recorrente (I) não recolheu o preparo; (II) recolheu, mas não comprovou no ato de interposição; e (III) recolheu e tentou comprovar no ato de interposição, mas o fez de forma equivocada. Em todas essas situações, o recorrente deverá ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Nas duas últimas hipóteses, ou se comprova o preparo já pago e o recolhe mais uma vez, ou se recolhe o valor em dobro, se assim preferir o recorrente. Precedente. 5. Hipótese em que as recorrentes, intimadas para juntar o comprovante original, comprovaram o preparo já pago e recolheram mais uma vez o mesmo valor, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, porém, o Tribunal local reconheceu a deserção, decidindo equivocadamente que o referido dispositivo exige que o segundo recolhimento ocorra em valor dobrado, o que, na prática, equivale a exigir o recolhimento triplo do preparo. 6. Recurso especial provido, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que, superando o requisito referente ao preparo recursal, prossiga na apreciação da apelação, como bem entender de direito.” (REsp n. 2.124.427/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024.) Posta a questão nestes termos, revejo meu posicionamento outrora adotado, para reconhecer a validade do preparo efetivado e, afastando a deserção, admitir o processamento do recurso. Do exposto, em sede de reexame do art. 1.021, § 2o, do CPC, realizo o JUÍZO DE RETRATAÇÃO da decisão de ID 56886612, para CONHECER do agravo de instrumento de ID 56316320, interposto por JAQUELINE PERNA PEREIRA ALVES, passando à análise do pedido liminar. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na espécie, a agravante se insurge contra decisão que restringiu a restituição devida pelo ente público à vigência da Lei no 8.688/93, observada a anterioridade nonagesimal. A propósito, confira-se o teor, no que importa ao caso, do decisum agravado: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DF, no ID 180325683. Alega haver: a) Suspensão pelo Tema 1.169 do STJ; b) prescrição; c) delimitação temporal; e d) prejudicialidade externa. Oportunizado o contraditório, manifestou-se a parte credora no ID 185354267. Em suma, é o relatório. DECIDO. De início consigno que os embargos à execução 0063796-44.2010.8.07.0001 foram rejeitados, nos seguintes termos: Ante o exposto, REJEITO os Embargos à Execução do Distrito Federal e defino como base de cálculo os valores apresentados na perícia constante em Id. 40837155 – p. 10, com a observação de que o índice de correção monetária será aquele aplicado a tributos federais e os juros, por todo o período, será de 0,5%, a contar do trânsito em julgado da ação de conhecimento. Pois bem. (...) Da delimitação temporal Como se observa, houve início da vigência da Lei no 8.688/93 em 21 de julho de 1993, que legitimou a mudança da alíquota da contribuição previdenciária. Dessa forma, obedecendo ao princípio da anterioridade nonagesimal das contribuições previdenciárias, a referida lei passou a ser aplicada em 21 de outubro de 1993. Nesse sentido, tem-se jurisprudência pacífica do eg. TJDFT, como se nota a partir do seguinte julgado. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 9o DA LEI No 8.162/91. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI No 8.688/93 E MP No 560/94. CABIMENTO. DECOTE DEVIDO. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que acolheu a impugnação do DISTRITO FEDERAL ao cumprimento individual de sentença coletiva decorrente de título executivo judicial originado nos autos do processo no 15.106/93 (convertido no PJe no 0000805-28.1993.8.07.0001) proposto pelo SINDSAÚDE, em substituição processual aos seus filiados. 2. A jurisprudência reconhece que a sentença coletiva não inclui descontos decorrentes de alíquota criada pela Lei no 8.688/1993, cuja incidência no âmbito do Distrito Federal foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, devendo ser decotado o excesso decorrente da inclusão. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão que determinou o decote do excesso de execução, cujos valores devem ser limitados à edição da Lei no 8.688, de 21/07/993, observando-se o princípio da anterioridade nonagesimal. (Acórdão 1637591, 07247846220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, acolho a tese de delimitação temporal alegada pelo Distrito Federal para restringir a restituição até o fim da anterioridade nonagesimal da Lei 8.688/93, em 21 de outubro de 1993. (...) Dispositivo Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a presente impugnação para delimitar o período de restituição dos valores pagos até 21 de outubro de 1993. Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para que calcule o valor total a ser pago. Juntada a planilha de cálculos pela Contadoria, deem-se vistas às partes pelo prazo sucessivo de 5 (cinco) dias. Não havendo impugnação, proceda-se com a expedição das requisições de pagamento.” Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva que, ante a declaração de inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, da alíquota fixada no art. 9o da Lei no 8.162/1991, assentou o direito dos substituídos do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília (SINDSAÚDE) de serem ressarcidos por valores pagos a maior a título de contribuições previdenciárias. Com efeito, sobre o tema, a orientação deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição dos valores indevidamente cobrados encontra limitação na entrada em vigor da Lei no 8.688/1993, norma constitucional e auto-aplicável no âmbito do Distrito Federal (RE 372.462-2), que legitimou a majoração da alíquota incidente sobre a remuneração dos servidores a título de contribuição previdenciária. Com essa compreensão: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI No 8.688/1993. MP No 560/94. POSSIBILIDADE. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, oriunda da ação coletiva no 15106/93, que julgou procedente a impugnação do DF para decotar o excesso de execução, cujos valores devem ser limitados à entrada em vigor da Lei no 8.688/93 e da MP no 560/94, com a correção dos índices de atualização. 1.1. O agravante pretende a reforma da decisão para que seja afastado o excesso de execução, não se aplicando a limitação temporal suscitada na impugnação, e reconhecida na decisão atacada, implicando verdadeira violação à coisa julgada, reconhecendo como devido os descontos efetuados no contracheque do agravante do período de janeiro de 1992 a julho de 1999, conforme planilha de cálculo acostados aos autos originários. 2. De acordo com os autos, a Lei no 8.162/1991 foi declarada inconstitucional pelo STF na ADI no 790, por isso todos os descontos efetuados com base nela são indevidos, razão pela qual devem ser restituídos. 2.1. No entanto, com a entrada em vigor da Lei no 8.688/93 e da Medida Provisória no 540/94, houve nova legislação que passou a disciplinar a contribuição previdenciária dos servidores do Distrito Federal, com novas alíquotas de contribuição ao Plano de Seguridade Social. 2.2. Por isso, a partir da vigência delas, os descontos passaram a ter novo parâmetro de análise de legalidade, cessando o fundamento da inconstitucionalidade com base na lei anterior. 3. Segue julgado do STF específico sobre o tema: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MP No 560/94. APLICABILIDADE AO DF. PRECEDENTES. 1. Esta Corte consolidou entendimento no sentido de considerar constitucional a Medida Provisória no 560/94 e suas reedições, observando-se o prazo nonagesimal previsto no art. 195, § 6o, da Constituição Federal, concluindo-se, portanto, pela aplicabilidade da referida norma aos servidores do Distrito Federal. 2. Agravo regimental não provido." (RE 367001 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe-238). 3.1. No mesmo sentido, julgado do TJDFT: "4. Tendo em vista que o objeto da ação coletiva era tão somente a inconstitucionalidade de dispositivo da Lei n. 8.162/91 e que o título executivo judicial não afastou a aplicabilidade, ao caso, da Lei n. 8.688/93 e da Medida Provisória n. 560/94, depreende-se que a partir da entrada em vigor dos referidos diplomas legais, observada a anterioridade nonagesimal prevista no § 6o do art. 195 da Constituição Federal, aplicavam-se aos servidores públicos distritais, categoria na qual a parte exequente, ora agravante, se enquadra, a contribuição mensal calculada mediante as alíquotas neles estabelecidas. Incabível, portanto, incluir nos cálculos do crédito em execução valores recolhidos a título de contribuição social durante a vigência da legislação federal mencionada, que não foi objeto de discussão na ação coletiva. 5. Constatada a existência de excesso de execução em virtude da inobservância aos limites da sentença em cumprimento, é devido o decote do excesso, conforme estabelecido na decisão agravada." (07079343020228070000, Relatora Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 31/5/2022). 4. Dessa forma, os cálculos do débito exequendo devem se limitar ao período de vigência da Lei no 8.688/93, conforme decidido na decisão recorrida, qual seja, de janeiro de 1992 a outubro de 1993, observando-se a anterioridade nonagesimal da referida lei. 5. Agravo de instrumento improvido.” (Acórdão 1711367, 07095977720238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. TÍTULO EXEQUENDO. LEI No 8.162/1991. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. NOVA ALÍQUOTA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONSTITUCIONAL. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia dos autos cinge-se à metodologia e parâmetros de cálculo utilizados pelas partes para identificação do valor devido, notadamente no que tange à limitação temporal do título judicial exequendo. 2. No caso dos autos, os descontos indevidos são aqueles realizados com fundamento na Lei no 8.162/1991, declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que os descontos efetuados em sintonia com lei posterior que tenha instituído nova alíquota de contribuição previdenciária reputam-se válidos. 3. A contribuição previdenciária dos servidores vinculados ao Distrito Federal foi disciplinada pela Lei no 8.688/93 e pela Medida Provisória no 540/94, que estabeleceram novas alíquotas de contribuição do servidor ao Plano de Seguridade Social e foram declaradas constitucionais e aplicáveis ao Distrito Federal pelo Supremo Tribunal Federal. 4. O valor do débito no presente cumprimento individual oriundo de sentença coletiva se limita à vigência da Lei no 8.688/93, observada a anterioridade nonagesimal, nos termos do artigo 2o, § 1o, do aludido diploma legal, tornando devido o reconhecimento do excesso de execução. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1853854, 07074573620248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDSAÚDE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI N. 8.688/1993 E MEDIDA PROVISÓRIA N. 540/1994. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A sentença coletiva objeto de cumprimento condenou a extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos servidores a título de contribuição previdenciária, com fundamento no art. 9o da Lei n. 8.162/91, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. 2. Não é passível de devolução as deduções realizadas com fundamento em norma posterior (Lei n. 8.688/93 e MP n. 540/94) que instituiu nova alíquota de contribuição previdenciária, declarada constitucional pela Suprema Corte, impondo-se o decote desse excesso de execução, devendo ser mantida a decisão agravada que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada nesse ponto. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1652632, 07361101920228070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no DJE: 25/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO TÍTULO JUDICIAL. LEI 8.162/91. LEI 8.688/93. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 943/2018. TEMA 905 DO STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS SANADOS. INSTITUTO PROTELATÓRIO. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. 2. Quanto à limitação temporal, deve ser atribuído efeito infringente ao acórdão embargado, para que o cumprimento de sentença seja restrito ao período de vigência da Lei n. 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal, limitando os cálculos ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993. Precedente. 3. Como se trata da restituição de tributo distrital, deve-se observar a Lei Complementar Distrital, que, desde 2018, estabelece a aplicação da referida taxa, vedada a cumulação com outros índices, em observância ao Tema 905 do STJ. 4. Não se verifica o intuito protelatório do recurso, uma vez que o embargante apresentou argumentos com potencial para alterar a avaliação da matéria, e não apenas para postergar o seu trânsito em julgado (Acórdão 1646468, 07199756020218070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022). 5. Embargos de declaração conhecidos a acolhidos.” (Acórdão 1756487, 07051833620238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 27/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVADO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO CARACTERIZADO. DECOTE DEVIDO. 1. O título executivo judicial formado na Ação Coletiva número 15.106/1993 (no. 0000805-28.1993.8.07.0001) determinou a devolução dos valores indevidamente descontados por ocasião da alíquota relativa à contribuição social instituída pelo artigo 9o da Lei 8.162/1991, posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 2. A Lei 8.688/1993 e a Medida Provisória 540/1994, bem como suas sucessivas reedições, possibilitaram a modificação da alíquota de contribuição previdenciária, desde que observada a anterioridade nonagesimal. Tais normas foram consideradas constitucionais e auto-aplicáveis no âmbito do Distrito Federal, consoante o Recurso Extraordinário número 372.462, de Relatoria do Ministro Eros Grau. 3. Não há violação à coisa julgada, já que a Sentença coletiva determinou a restituição dos valores indevidamente descontados a partir de janeiro de 1992, em razão da inconstitucionalidade do artigo 9o da Lei 8.162/1991, de modo que os descontos posteriores realizados com base em diplomas legais válidos não foram abarcados pelo provimento jurisdicional. É o caso, portanto, de decote do excesso, devendo o cumprimento individual se restringir até a vigência da Lei 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal, a qual instituiu nova alíquota relativa à contribuição social. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1734842, 07229439520238070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação do pedido após aprofundamento sobre a questão no mérito recursal, considero não estarem caracterizados, nesse exame prefacial, os requisitos cumulativos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao agravo, mormente a probabilidade do direito recursal vindicado. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator